Tribunal: TJMT
Processo: 1008311-66.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008311-66.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1925-18 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO NISSOLA - CPF: 384.233.679-91 (RECORRIDO), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

LANÇAMENTO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA CONTA CORRENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O AUTOR COMPARECEU A AGÊNCIA BANCÁRIA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. DANO MATERIAL REDUZIDO. CONFISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira tentou solucionar o problema na esfera administrativa, mas sem êxito em razão do autor não ter comparecido na agência bancária para cumprimento proposto na audiência realizada no PROCON, não há elementos suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais.

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

Se o consumidor reconhece a contratação dos serviços debitados denominados como título de capitalização, não há que falar em restituição dos serviços debitados a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008311-66.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Bradeco S.A

Recorrida(s):

Antônio Nissola

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1)

CONDENAR a parte reclamada a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, sendo o total de 6.295,76 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

2)

CONDENAR a parte reclamada, a pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Retificada pela sentença dos Embargos de Declaração:

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios e OPINO PELA PROCEDÊNCIA, para modificar a parte dispositiva da sentença proferida, de modo que " onde se lê " pagamento do indébito em dobro, " leia-se " devolução de forma simples”, e constar o disposto na presente decisão, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei no 9.099/1995, mantendo na integra o restante da sentença.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

O banco aduz não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois não é o causador do dano que fundamenta a pretensão.

Contudo, a instituição financeira que permite lançamento indevido na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tal desconto, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O reclamante aduz que foram debitados valores de serviços não contratados em sua conta corrente, denominados como tarifa bancária (cesta fácil econômica) no valor de R$ 41, Bradesco Vida e Previdência no valor de R$ 6,79, Odontoprev S/A no valor de R$ 538,11 e título de capitalização no valor de R$ 21,88, somados os descontos estes correspondem ao importe de R$ 6.295,76, conforme extrato anexo na petição inicial.

Após constatar os diversos descontos, realizou reclamação junto ao PROCON, tendo sido reconhecida a ilegalidade dos descontos, exceto o desconto referente ao título de capitalização que o autor de maneira equivocada reconheceu a sua contratação, não devendo prevalecer tal reconhecimento da contratação. Apesar do banco ter reconhecido as ilegalidades por ele praticadas, continuou a efetuar as cobranças na conta corrente do reclamante, bem como não restituiu os valores debitados de maneira indevida.

Em contrapartida o banco informa que os descontos são decorrentes de produtos contratados pelo consumidor e que no procedimento administrativo houve concordância das partes quanto à solução do problema enfrentado pelo reclamante, contudo, este não compareceu a agência para conclusão do proposto, assim, afirma que não há que falar em indenização a título de dano moral, tendo em vista que tentou solucionar o problema administrativamente, motivo pelo qual, a sentença merece ser reformada e julgada improcedente a pretensão inicial.

Analisando os autos, observo que razão assiste ao recorrente no tocante a afirmativa de que o autor não demonstrou que compareceu a agência bancária a fim de concretizar o acordado na audiência realizada no PROCON, pois ao ser efetuada a reclamação de valores debitados indevidamente na conta corrente do autor, o banco se propôs a restituir os valores, com a condição de que o autor comparecesse a agência para a verificação dos valores que deveriam ser devolvidos.

Deste modo, verifico que só não fora resolvido administrativamente o problema apresentado pelo consumidor, em razão deste não ter se dirigido a agência como acordado, portanto não há nos autos elementos suficientes para gerar direito a reparação por dano moral.

No tocante ao pedido para que seja afastada a condenação a título de dano material referente à restituição do valor debitado a título de capitalização, entendo que merece acolhida, posto que há reconhecimento da contratação pelo consumidor, conforme relatado na audiência realizada no PROCON, não tendo como afastar a confissão pelo simples fato de idade avançada do autor, se não restou demonstrado que ocorreu qualquer tipo de coação para a confissão de contratação dos serviços de capitalização.

Ante o exposto
, conheço do recurso, D
ou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de dano moral, bem como que seja afastado da condenação a título de dano material o valor correspondente aos descontos realizados a título de capitalização.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023